Tribunal: TJMT
Processo: 1008017-36.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008017-36.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR DA COSTA FERREIRA - CPF: 724.602.701-78 (RECORRENTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1008017-36.2022.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s): STONE PAGAMENTOS S/A

Recorrido(s): ADEMAR DA COSTA FERREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIRO –NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez que o autor não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva do consumidor, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar o banco, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Indefiro o pleito de retirada do feito da sessão de julgamento virtual para videoconferência, pelo fato de ter sido provido o recurso da parte que solicitou, sem prejuízo, portanto, sendo desnecessário o adiamento, mantendo-se o feito na pauta virtual, dentro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, determino que o requerido restitua a requerente o valor de
R$ 3.652,96 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
e julgo improcedente os danos morais.

O Reclamado STONE, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, tendo em vista que o recurso foi acolhido, não apresentando qualquer prejuízo para a Recorrente a manutenção da sessão virtual, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Verifica-se que o autor narra que buscou no Google contato com o Banco Votorantim, com quem possui financiamento, e pleiteou por WhatsApp boleto para quitação do contratado no valor de
R$ 3.652,96 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos)
. Aduz que pagou o boleto em 08/06/2022, mas que não houve baixa do gravame, e quando procurou novas informações junto ao mesmo número de WhatsApp, foi bloqueado, percebendo que foi vítima de uma fraude.

Ora, o Reclamado não possui responsabilidade pelos fatos narrados, tendo em vista que nada colaborou para a fraude. O Recorrido não demonstrou que o canal de atendimento que recebeu o referido boleto era oficial.

Além disso, no comprovante de pagamento consta um CPF como beneficiário, sendo o pagamento de boleto de alto valor, o que poderia ter sido evitado, se o Autor tomasse cuidados básicos, tais como: buscar canal oficial de comunicação com o Banco; confirmar todos os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento do boleto.

Portanto, não é possível responsabilizar o Recorrente, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados, pois não foi causador dos danos que o autor relatou.

O autor não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto, nem mesmo em ao verificar que o beneficiário trata-se de pessoa física.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem as instituições financeiras serem obrigadas a devolverem quantias pagas a terceiros estelionatários.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste mesmo sentido já foi decidido anteriormente nos recursos n° 1000354-40.2021.8.11.0050, n° 1037427-33.2020.8.11.0001, n° 1009735-39.2020.8.11.0040, n° 1001487-64.2021.8.11.0003, n°
1030749-65.2021.8.11.0001, n° 1005660-03.2022.8.11.0002 e 1037843-30.2022.8.11.0001.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023